Tribunal: TJMT
Processo: 0028751-42.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028751-42.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADALBERTO NUNES DA SILVA - CPF: 951.186.161-15 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL OU TEMPORÁRIA. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO PLEITEADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e conversão em aposentadoria por invalidez formulados por segurado que sofreu acidente de trabalho durante o exercício da função de poceiro, resultando em fratura exposta da tíbia direita. O autor sustentou persistência de dores e limitações físicas impeditivas do retorno às atividades habituais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante preenche os requisitos para restabelecimento do auxílio-doença acidentário ou concessão de aposentadoria por invalidez; e (ii) estabelecer se é possível a concessão de auxílio-acidente, benefício diverso do requerido na petição inicial, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-doença exige a demonstração de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual, nos termos do art. 59 da Lei n. 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa total ou temporária, afastando os requisitos necessários para concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.

5. A perícia reconheceu, contudo, a existência de sequela consolidada decorrente do acidente de trabalho, com redução permanente da capacidade laborativa habitual e necessidade de maior esforço físico para o exercício da atividade profissional.

6. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente, restarem sequelas que impliquem redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme art. 86 da Lei n. 8.213/91.

7. Estão presentes os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, consistentes na qualidade de segurado, ocorrência de acidente de trabalho, consolidação das lesões e redução permanente da capacidade laborativa habitual.

8. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários autoriza a concessão de benefício diverso do expressamente pleiteado quando demonstrado que o segurado preenche os requisitos da prestação previdenciária mais adequada à sua condição, sem configuração de julgamento diverso daquilo que foi pedido.

9. A aposentadoria por invalidez não é cabível no caso concreto, pois inexiste incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral ou impossibilidade de reabilitação profissional.

10. O auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige comprovação de incapacidade laborativa temporária ou permanente, conforme os arts. 59 e 42 da Lei n. 8.213/91. 2. O auxílio-acidente é devido quando a sequela consolidada decorrente de acidente de trabalho implica redução permanente da capacidade laborativa habitual, ainda que não haja incapacidade total para o trabalho. 3. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários autoriza a concessão de benefício diverso do pleiteado na inicial quando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais da prestação mais adequada à situação do segurado. 4. A concessão de benefício previdenciário diverso do requerido não configura julgamento extra petita quando decorre da interpretação lógico-sistemática da pretensão deduzida.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 85, § 3o; Lei n. 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1292976 RJ 2018/0114307-2, Rel. Min. Sérgio Kukina, T1 - Primeira Turma, j. 18.9.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1 - Primeira Turma, j. 12.12.2022; TJMT, AC n. 1003875-83.2025.8.11.0007, Rel. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Previdenciária movida contra o Instituto Nacional
d
o Seguro Social – INSS.

Na petição inicial
(Id 353779930, fls. 1/19)
, o autor narrou que, em 9
.12.
2008, sofreu um acidente de trabalho no exercício de sua função como poceiro, resultando em fratura exposta da
diáfase
da tíbia. Em razão do evento, obteve o benefício de auxílio-doença acidentário, o qual foi cessado administrativamente em 30
.10.
2009, sob a justificativa de inexistência de incapacidade laborativa.

O requerente sustentou a persistência de dores crônicas e limitações físicas que o impediriam de retornar às suas atividades habituais, pleiteando, assim, o restabelecimento do auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas retroativas.

O
juízo
de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais
(Id 353780390)
. A sentença fundamentou-se, primordialmente, nas conclusões do laudo pericial judicial, o qual atestou que, embora o autor apresente sequelas consolidadas da fratura, estas não configuram incapacidade total ou temporária para o trabalho, mas apenas uma redução permanente da capacidade laborativa que exige maior esforço físico.

Assim, entendeu o juízo
de origem
que não restaram preenchidos os requisitos dos artigos 42 e 59 da Lei n
.
8.213/91 para a concessão dos benefícios pleiteados.

Inconformado, o autor interpôs
este recurso (Id 353780391)
. Em suas razões, sustenta que o juiz não está
restrito
ao laudo pericial e que a sentença ignorou o conjunto probatório robusto colacionado aos autos, composto por relatórios de médicos especialistas que acompanharam o tratamento e declarações da empresa empregadora que confirmam a inaptidão para o labor.

Invoca a aplicação do princípio
de que a dúvida deve privilegiar o mais vulnerável

e argumenta que sua situação biopsicossocial, somada à natureza pesada de sua atividade profissional, demonstra a impossibilidade de prover o próprio sustento, requerendo a reforma integral da decisão ou, subsidiariamente, a procedência parcial para pagamento do benefício até a data da perícia judicial.

Apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação, conforme certidão constante nos autos
(Id 353780393).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito
,
por entender que a demanda envolve direito individual disponível de pessoa capaz, não se vislumbrando o interesse público ou social que obrigue a atuação como fiscal da ordem jurídica
(Id 359306860)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Desde a petição inicial, o apelante vinha requerendo, em caráter principal, o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, cessado em 30.10.2009, e, sucessivamente, a conversão do referido benefício em aposentadoria por invalidez acidentária, com o pagamento das parcelas retroativas desde a data da cessação indevida.

O laudo pericial judicial (Ids 353780368 e 353780387) concluiu que o apelante é portador de sequela de fratura da perna direita, de origem traumática, consolidada clinicamente, com nexo causal comprovado com o acidente de trabalho.

Contudo, o perito foi categórico ao afirmar que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa, reconhecendo, todavia, que o apelante apresenta redução permanente da capacidade laborativa habitual, exigindo maior esforço físico para a realização de sua atividade, decorrente da lesão sofrida.

O auxílio-doença é o benefício previdenciário previsto no art. 59 da Lei n
.
8.213/91, devido ao segurado que, havendo cumprido o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

Para a sua concessão, exige-se, portanto, a conjugação dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado
,
(
ii
) cumprimento do período de carência, quando for o caso e (
iii
) incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitual.

No caso dos autos, a sentença recorrida compreendeu que, embora os dois primeiros requisitos estivessem incontroversos
,
haja vista que o próprio INSS os reconheceu ao conceder o benefício originariamente
.

O
terceiro requisito, consistente na incapacidade laborativa, não restou demonstrado à luz do laudo pericial judicial, que concluiu pela ausência de incapacidade, ainda que reconhecendo a redução permanente da capacidade laborativa. Por essa razão, o juízo
de primeiro grau
julgou improcedentes os pedidos.

Ocorre que, embora o laudo pericial tenha afastado a incapacidade laborativa, ele reconheceu expressamente que o apelante apresenta redução permanente da capacidade laborativa habitual, decorrente de sequela irreversível do acidente de trabalho.

Tal constatação é exatamente o pressuposto fático para a concessão do auxílio-acidente, benefício previdenciário distinto do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.

O auxílio-acidente está previsto no art. 86 da Lei n
.
8.213/91, que assim dispõe:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a sua concessão, portanto, são necessários os seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado
,
(
ii
) ocorrência de acidente de qualquer natureza
,
(
iii
) consolidação das lesões e (
iv
) existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Não se exige, para este benefício, a incapacidade total para o trabalho
,
basta a redução permanente da capacidade laborativa decorrente de sequela acidentária.

No caso em exame, todos esses requisitos estão presentes
.

O
apelante é segurado, sofreu acidente de trabalho devidamente formalizado por CAT
(Id 353779930, fls. 25/26)
, as lesões estão consolidadas clinicamente, e o laudo pericial reconheceu expressamente a redução permanente da capacidade laborativa habitual, decorrente de sequela irreversível da fratura da perna direita.

A questão que se coloca é se, diante do pedido de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez formulado na inicial, seria possível a concessão do auxílio-acidente, benefício diverso daquele expressamente requerido.

A resposta é afirmativa, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, amplamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo esse princípio, diante da relevância social e do caráter alimentar dos benefícios previdenciários, o julgador pode conceder benefício diverso do pleiteado na inicial quando demonstrado que o segurado preenche os requisitos para a prestação mais adequada à sua condição, sem que isso configure julgamento
além/diverso daquilo que foi pedido
.

O fundamento para tanto reside na natureza peculiar do Direito Previdenciário, que não deve ser interpretado com o rigor formal do Direito Civil ou do Direito Administrativo, mas sim como instrumento de tutela ao hipossuficiente.

O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento
diverso daquilo que foi pedido
.

Esse entendimento é firme e reiterado no âmbito do STJ, conforme demonstram os seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO AO PLEITEADO NA EXORDIAL. OBSERVÂNCIA DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1.
Oaresto
atacado encontra-se em sintonia com a compreensão desta Corte de que "não ocorre julgamento ultra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita" (
AgRg
no
AREsp
322.510/BA, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013,
DJe
25/06/2013). 2. Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1292976 RJ 2018/0114307-2, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, T1 -
Primeira Turma
,

j.
18
.
9
.
2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015. APOSENTADORIA POR IDADE. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO INICIALMENTE PRETENDIDO. DIREITO RECONHECIDO POR MEIO DE POSTERIOR AJUIZAMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. TERMO A QUO DOS EFEITOS FINANCEIROS NA DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA. CONVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Este STJ tem firme entendimento, no sentido de que diante da relevância social e alimentar dos benefícios previdenciários, pode o julgador conceder benefício diverso ao pleiteado na inicial, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto. 3. É entendimento consagrado nesta Corte Superior
o
de que, na ausência do preenchimento dos requisitos necessários à obtenção de benefício previdenciário no momento do requerimento administrativo e, tendo sido reconhecido o direito por meio de posterior ajuizamento de ação judicial, o termo a quo dos efeitos financeiros do benefício será a data da citação válida. 4. Agravo interno não provido.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2006779 RJ 2022/0176784-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
T1 -
Primeira Turma
,

j.
12
.
12
.
2022)

Este entendimento também foi recentemente adotado por esta Câmara, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRABALHADOR RURAL. DOENÇA DO TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. RECURSO PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

[...]

8. À luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, admite-se a concessão de benefício diverso daquele pleiteado na petição inicial quando demonstrado que o segurado preenche os requisitos para a prestação mais adequada à sua condição, sem que isso configure julgamento extra petita ou ultra petita.

[...]

(TJMT, AC n. 1003875-83.2025.8.11.0007, Rel. Desa.
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026)

Embora o princípio da fungibilidade autorize a concessão de benefício diverso do pleiteado, não é possível, no caso em tela, a conversão em aposentadoria por invalidez, pois o laudo pericial foi expresso ao reconhecer que o apelante ainda pode exercer a profissão que exercia antes do acidente, ainda que com maior esforço físico
(Quesito
16 do requerente)
.

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade que garanta a subsistência, insuscetível de reabilitação profissional, nos termos do art. 42 da Lei n
.
8.213/91, requisito que não se encontra preenchido no caso concreto.

O benefício adequado à situação do apelante é, portanto, o auxílio-acidente.

Nos termos do art. 86, § 2o, da Lei n
.
8.213/91, o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado.

No caso dos autos, o auxílio-doença acidentário foi cessado em 30
.
10
.
2009
(Id 353779930, fls. 29)
, razão pela qual o auxílio-acidente é devido a partir de 31
.
1
0.
2009, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação.

Com relação às parcelas vencidas, devem incidir correção monetária e juros de mora, observados os seguintes marcos temporais
.

Até 8
.
12
.
2021
,
a correção monetária deve se dar pelo IPCA e os juros de mora pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei n
.
9.494/97, com a redação dada pela Lei n
.
11.960/2009.

A partir de 9
.
12
.
2021
,
com a promulgação da Emenda Constitucional n
.
113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

A partir de 9
.
92025
,
com a promulgação da Emenda Constitucional n
.
136/2025, a atualização monetária será feita pela variação do IPCA, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% ao ano, vedada a incidência de juros compensatórios. Caso o percentual apurado a título de atualização monetária e juros de mora seja superior à variação da taxa SELIC para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

Tendo em vista que o INSS passa a ser sucumbente na maior parte do objeto litigioso
,
pois o apelante obtém a concessão do auxílio-acidente, com o pagamento das parcelas retroativas desde 31
.
10
.
2009, impõe-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

O INSS deverá ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da publicação deste acórdão, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC, observada a Súmula
1
11 do STJ.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para:

i
) Reformar a sentença recorrida e, com fundamento no princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, conceder ao apelante o benefício de auxílio-acidente
acidentário
, nos termos do art. 86 da Lei n
.
8.213/91, em razão da redução permanente da capacidade laborativa decorrente de sequela irreversível do acidente de trabalho sofrido em 9
.
12
.
2008;

ii
) Fixar como termo inicial do auxílio-acidente o dia 31
.
10
.
2009, dia seguinte à cessação do auxílio-doença acidentário, observada a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação;

iii
) Condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde o termo inicial, com correção monetária e juros de mora nos
termos estipulados acima
;

iv
) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da publicação deste acórdão, nos termos do art. 85, § 3o, do CPC e da Súmula n
.
111 do STJ;

v) Fica autorizada a compensação de valores caso o apelante tenha recebido algum outro benefício previdenciário no período, haja vista a impossibilidade de cumulação de benefícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026